Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-91.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004972-91.2017.8.07.0019 RECORRENTE: DERALDO SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ROUBO. PROVAS. MAUS ANTECEDENTES. EXCLUSÃO DE CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTES. 1. A prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade quando devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, nos termos dos artigos. 312 e 313 do Código Penal, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado. 2. O pedido de gratuidade da justiça é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, ao qual cabe avaliar o estado de miserabilidade do réu. 3. Havendo provas de materialidade e autoria, a condenação é medida que se impõe. 4. Consoante recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas devem ser utilizadas como maus antecedentes, não podendo considerá-las para valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu na primeira fase da dosimetria da pena. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 157, §2, incisos I e II, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990, sustentando inexistir provas suficientes para o édito condenatório. Requer a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 157, §2, incisos I e II, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Dessa forma, mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da convicção, impondo-se a confirmação do decreto condenatório” (ID 16462865), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023